Tribunal: CARF
Processo: 11128.006506/2005-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006506/2005-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.448 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
CRODA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 04/12/2002
REVISÃO ADUANEIRA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O procedimento de Revisão Aduaneira está previsto em lei, e pode ser
executado dentro do prazo de cinco anos do registro da declaração, destinando-
se à apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, e da exatidão das informações prestadas pelo
importador por ocasião do despacho de importação. (Decretos-Lei no 37/66 e
2.472/88)
REVISÃO ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO
CONFIGURADA.Para que haja mudança de critério jurídico é imprescindível
que a autoridade fiscal tenha adotado um critério jurídico anterior, mediante
lançamento de ofício, realizado contra o mesmo sujeito passivo, o que não
ocorreu no presente caso. Não tendo sido efetuado lançamento de ofício no
curso da conferência aduaneira, o lançamento efetuado em sede de revisão
aduaneira não caracteriza revisão de ofício que dê ensejo à possibilidade de
alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN.
REVISÃO ADUANEIRA. ERRO DESCRIÇÃO DA MERCADORIA. ERRO
DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTAS CABÍVEIS
Correta a aplicação da multa de oficio, por declaração inexata, prevista no art.
44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, e da aplicação da multa de oficio sobre o IPI
vinculado, preceituada no art.80, inciso I da Lei n° 4.502/64, com a redação
dada pelo artigo 45 da Lei n° 9.430/96, pelo não recolhimento do tributo no
prazo determinado pela legislação de regência.
Cabível a multa do controle administrativo das Importações, capitulada no
inciso Il do art. 633 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n°
4.543/2002, por falta de Licença de Importação, quando a mercadoria não é
corretamente descrita na declaração de importação, conforme Ato Declaratório
Normativo COSIT n° 12/97.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006506/2005-25
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.448 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006506/2005-25

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Lazaro Antonio Souza Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira
(suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a
conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de autos de infração, lavrados em face do contribuinte
em epígrafe, formalizando a exigência de imposto de importação, imposto sobre
produtos industrializados, multas de ofício, multa do controle administrativo das
importações e multa por classificação incorreta da mercadoria na Nomenclatura
Comum do Mercosul, devido à apuração dos fatos a seguir descritos.
A empresa acima qualificada submeteu a despacho aduaneiro:
a) por meio da adição 002 da declaração de importação n° 03/0707312-7,
registrada em 20/08/2003, cópia de fls. 18 a 23, mercadoria descrita como "Amida.
Nome Comercial: Crodamide Or Powder, Qualidade: Industrial, Matéria-Prima Para a
Indústria Química", que classificou no código NCM 2924.19.99, com alíquota de ll e
IPI vinculado de 0%; e,
b) por meio da adição 001 da declaração de importação n° 02/1073677-6,
registrada em 04/12/2002, cópia de fls. 38 a 41, mercadoria descrita como “Álcool
Mirístilico em Pastilhas (NACOL 14-98)", que classificou no código NCM
3823.70.90, com alíquota de Il de 3,50% e IPI de 0%.
Em ato de conferência física, foram coletadas amostras das mercadorias para
análise laboratorial, Pedido de Exame LAB n° 2216/03/GCOF, cópia na fl. 33, e LAB
2200lGCOF, cópia na fl. 44.
Os Laudos n° 3164.02 (fls. 35/36) e 0146.01 (fI.45), elaborados pelo
Laboratório de Análises - Convênio IQ/RFIFUNCAMP - 132, trazem as seguintes
informações sobre as mercadorias, de interesse para o presente litígio:
a) CRODAMIDE OR POWDER (fls. 35/36) Identificação por Cromatografia
Gasosa: Positiva para Mistura de lsômeros de cis e trans-9-Octadecenamída;
(O/eamida) Teor por Cromatoarafia Gasosa (% em área): 80.0.
CONCLUSAO:
Trata-se de Mistura de Amidas Graxas, com predominância de 9-
Octadecenamida;
(Oleamida). '
RESPOSTAS AOS QUESITOS:
1. Não se trata de 9-Octadecenamida de constituição química definida e isolada.
Trata-se de Mistura de Amidas Graxas, com predominância de 9-
Octadecenamida;
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.448 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006506/2005-25

(Oleamida), um produto de constituição química näo definida, um Outro
Derivado de Acido Graxo (Gordo) Industrial, um Produto Diverso das Indústrias
Químicas.
3. Segundo Referências Bibliográficas, o produto é utilizado como agente
deslizante e antiblocking em películas de filmes, obtidas através de resinas
polio/efínicas, sendo também utilizado em compostos vinílicos e tintas para
impressão.
4. A Oleamida é obtida pela reação de Ácido Oléico Industrial com Amónia e a
pureza do produto final da reação será proporcional a pureza da matéria-prima de
partida. Dessa maneira, se for utilizado Acido Oléico Industrial de pureza menor que
85%, o produto final também irá apresentar pureza inferior a 85%, se o mesmo não for
submetido a uma etapa de purificação.
b) ÁlcooL Mirístil|co (fl.45) ldentificação por Cromatoqrafia Gasosa: Positiva
para 1-Tetradecanol.
Teor por Cromatografia Gasosa (% em álcool: > 99,0.
CONCLUSAO:
Trata-se de 1-Tetradecanol; (Álcool Miristilico).
RESPOSTAS AOS QUESITOS:
1. Não se trata de Outro Á/cool Graxo (Gordo) Industrial, um Produto Diverso
das Indústrias Químicas.
Trata-se de 1-Tetradecanol; (Álcool Miristilico), Qua/quer Outro Monoálcool
Saturado, um Álcool Acíclico.
2. Trata-se de composto orgânico de constituiçao química definida e isolado.
3. Segundo Referências Bibliográficas, mercadorias dessa natureza sao
utilizadas como intermediário em sínteses orgânicas, agente anti-espumante, fixador
para perfumes, sabões e cosméticos, na fabricação de detergentes, produtos de
limpeza, etc.
C om base nas .informações dos laudos técnicos oficiais, a fiscalização
classificou as mercadorias CRODAMIDE OR POWDER e ÁLCOOL MIRISTÍLICO
nos códigos NCM 3824.90.29 (com alíquota de ll de 15,5% e IPI de 10%) e
2905.19.99 (com alíquota de ll de 3,5% e IPI de 0%), respectivamente.
Diante do não pagamento do crédito tributário apurado conforme o
Demonstrativo de Cálculos de Lançamento Complementar n° 207/O5 (na fl. 46),
foram lavrados os presentes autos de infração, formalizando a exigência de
recolhimento do imposto de importação e imposto sobre produtos industrializados, em
razão de alterações de alíquotas tarifárias, de multas de ofício, de multa do controle
administrativo das importações e da multa por classificação incorreta das mercadorias
na Nomenclatura Comum do Mercosul, preceituada no inciso I do artigo 84 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001, totalizando, com juros de mora calculados até
31/08/2005, o valor de R$ 38.752,88.
Cientificado da lavratura do auto de infração em 27/12/2005 (na fl. 51- verso), o
contribuinte, por intermédio de sua advogada e procuradora (Instrumento de Mandato
de fls. 60 a 62), protocolizou impugnação, tempestivamente, em 26/01/2006, de fls. 52
a 59, alegando, resumidamente, que:
1) é impossível a realização de revisão aduaneira, porque houve a decadência do
direito do Fisco de revisão da classificação tarifária, em face do disposto no inciso I do
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.448 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006506/2005-25

art. 149 do CTN e art. 447 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 91
.030/85;
2) a revisão aduaneira poderá ocorrer no prazo decadencial com a finalidade de
apurar-se, tão somente, a suficiência do recolhimento dos tributos federais; a conduta
permissiva, preceituada no art. 447 do Regulamento Aduaneiro, não possibilitava à
autoridade administrativa a desclassificação tarifária da mercadoria importada quando
ultrapassado o prazo previsto na legislação aduaneira, qual seja 5 dias úteis do término
da conferência;
3) a pretensão da autoridade administrativa de rever o procedimento efetuado
pelo contribuinte, com o qual havia concordado, caracteriza-se revisão por erro de
direito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, por configurar mudança de
critério jurídico anteriormente adotado;
4) não se aplica a multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96,
nos exatos termos do ADN COSIT n° 10/97, tendo em vista a ausência de dolo ou má-
fé da impugnante; quanto à multa do controle administrativo das importações, da
simples análise do dispositivo legal que ampara a autuação, constata-se que não se
aplica ao caso, pois a operação de importação de mercadoria realizada pela
impugnante estava amparada pelos documentos exigidos pela legislação em vigor;
eventual equívoco na classificação do produto não caracteriza ausência de licença de
importação ou documento equivalente a ensejar a aplicação de tal penalidade.
Ato contínuo, a DRJ – SÃO PAULO II (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assumo: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 04/12/2002
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS NÃO IMPUGNADAS.
As classificações fiscais adotadas pela autoridade lançadora para as mercadorias objeto
do presente processo foram consideradas não impugnadas por não terem sido
expressamente contestadas pelo impugnante (art. 17 do Decreto n° 70.235/72, com a
redação dada pelo art. 67 da Lei n° 9.532/97).
Correta a aplicação da multa de oficio, por declaração inexata, prevista no art. 44, inciso
I, da Lei n° 9.430/96, e da aplicação da multa de oficio sobre o IPI vinculado,
preceituada no art.80, inciso I da Lei n° 4.502/64, com a redação dada pelo artigo 45 da
Lei n° 9.430/96, pelo não recolhimento do tributo no prazo determinado pela legislação
de regência.
Cabível a multa do controle administrativo das Importações, capitulada no inciso Il do
art. 633 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 4.543/2002, por falta de
Licença de Importação, quando a mercadoria não é corretamente descrita na declaração
de importação, conforme Ato Declaratório Normativo COSIT n° 12/97.
Lançamento Procedente
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.448 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006506/2005-25

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende dos autos, a autuação em tela teve por base o
procedimento de revisão aduaneira no qual se constatou que a Recorrente importou mercadorias
utilizando-se de classificação incorreta da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
resultando em recolhimento de tributos incidentes na importação a menor por haver diferenças
de alíquotas entre as classificações utilizadas pela empresa e a adotada pela Fiscalização, bem
como a cobrança de multa pela classificação incorreta das mercadorias.
Noticia-se nos autos que a empresa, por meio das DIs nso 03/0707312-7 e
02/1073677-6, citadas nos autos, realizou a importação das mercadorias caracterizadas como
"Amida. nome Comercial: Crodamide Or Powder, Qualidade: Industrial, Matéria-Prima Para a
Indústria Química" e “Álcool Mirístilico em Pastilhas (NACOL 14-98)", utilizando-se da
classificação fiscal NCM sob os códigos 2924.19.99 e 3823. 70.90, quando pelas características
dos produtos deveria ter-se utilizado dos códigos 2905.19.99 e 3824.90.29, segundo entendeu a
Fiscalização.
A Recorrente não contesta a classificação fiscal adotada pela Fiscalização, centra
a contestação em outros aspectos do lançamento, tais como: i) do direito do Fisco lançar o
crédito tributário em procedimento de revisão aduaneira, que segundo seu entendimento já
estaria decaído; e ii) da impossibilidade da exigência das multas impostas à Recorrente.
Inicialmente, a Recorrente alega que não seria possível à Autoridade Fiscal
realizar Revisão Aduaneira, quanto à pretendida reclassificação tarifária dos produtos
importados, isso porque houve a decadência do direito do Fisco Federal de revisão da
classificação tarifária.
Cita o artigo 447, do Decreto n° 91.030, de 05.03.85, que aprovou o Regulamento
Aduaneiro vigente à época do desembaraço aduaneiro em questão, estabelecia que:
Art.447 - Eventual exigência de crédito tributário, relativa a valor aduaneiro,
classificação ou outros elementos do despacho deverá ser formalizada em 5 (cinco) dias
úteis do término da conferência.
Conclui afirmando que a conduta permissiva acima descrita não possibilitava à
Autoridade Administrativa a desclassificação tarifária da mercadoria importada quando
ultrapassado o prazo previsto na legislação aduaneira para tanto, qual seja, 5 (cinco) dias úteis do
término da conferência, devendo, por isso, ser cancelada toda a autuação por ocorrência de
decadência.
Sem razão a Recorrente.
Como bem abordado no acordão recorrido, a aplicação do prazo de 5 dias
constante do art. 447 do RA/1985, reivindicado pela Recorrente, era prazo especifico
estabelecido dentro do procedimento do despacho aduaneiro e aplicava-se para exigência de
crédito tributário apurado no transcorrer do despacho, antes do desembaraço aduaneiro. Esse
prazo, portanto, não dizia respeito ao procedimento de revisão aduaneira, no âmbito do qual
ocorreu a autuação.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.448 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006506/2005-25

Como se sabe, a revisão aduaneira é o procedimento que permite a verificação da
regularidade da operação de importação, podendo a atividade da Fiscalização revisar todos as
informações prestadas pelo importador, inclusive cobrar diferenças de tributos e demais
gravames por erro na classificação fiscal adotada pelo Importador, como se deu no caso ora
analisado.
O procedimento fiscal de revisão aduaneira tem previsão legal no art. 54 do
Decreto-lei n.o 37/1966, in verbis:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo DL no 2.472/88)
(negrito nosso)
As regras do procedimento de revisão aduaneira foram estabelecidas no
regulamento aduaneiro (RA/1985, vigente à época), no qual também consta o prazo de 5 (cinco)
anos, enquanto não decair o direito da Fazenda Nacional constituir o crédito tributário (Lei no
5.172/66, art. 149, parágrafo único), nos termos do arts. 455 e 456, do RA/1985 (Decreto
no91.030/1985), vigente à época, conjugado com o art. 150, §4o e art. 173, I, ambos do CTN in
verbis:
Decreto no91.030/85
Art. 455 - Revisão aduaneira é o ato pelo qual a autoridade fiscal, após o desembaraço
da mercadoria, reexamina o despacho aduaneiro, com a finalidade de verificar a
regularidade da importação ou exportação quanto aos aspectos fiscais, e outros,
inclusive o cabimento de benefício fiscal aplicado (Decreto-lei no 37/66, art. 54).
(...)
Art. 456 - A revisão poderá ser realizada enquanto não decair o direito de a Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário (Lei no 5.172/66, art. 149, parágrafo único).
Art. 457 - A Secretaria da Receita Federal definirá os critérios aplicáveis à revisão
aduaneira.

Decreto no 5.172/66 (CTN)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.448 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006506/2005-25

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos
decorrentes de responsabilidade tributária;
II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos;
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes.
No presente caso, tendo em vista que o registro da importação se deu em
20/08/2003 e o procedimento de revisão aduaneira foi concluído em 27.12.2005, antes de
transcorridos os cinco anos, com a lavratura do auto de infração, lastreado no art. 149, V, do
CTN, não há que se falar em decadência.
Também não há que se falar em mudança de critério jurídico, conforme alega a
Recorrente, porque, para que esta se configure, é imprescindível que a Autoridade Fiscal tenha
adotado um critério jurídico anterior, mediante lançamento de ofício, realizado contra o mesmo
Sujeito Passivo, o que não ocorreu no presente caso. Não tendo sido efetuado lançamento de
ofício no curso da conferência aduaneira, o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira
não caracteriza revisão de ofício que dê ensejo à possibilidade de alteração de critério jurídico a
que se refere o art. 146 do CTN.
No que concerne, ao questionamento com relação a aplicação das multas, a
decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, haja vista que a Recorrente
repetiu no recurso voluntário os mesmos argumentos lacônicos apresentados na sua manifestação
de inconformidade. Assim, transcrevo o conteúdo da decisão recorrida sobre as multas
questionadas:
Das Multas de Ofício (aplicadas apenas para a mercadoria denominada
Crodamide Or Powder)
Cabível a multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, por declaração
inexata, no caso da mercadoria importada por meio da declaração de importação n°
O3/0707312-7, registrada em 20/08/2003, que foi descrita simplesmente pelo seu
nome comercial, que não traz qualquer informação sobre sua natureza, finalidade, suas
características, não permitindo sua identificação, tornando, desta forma, inexeqüível a
sua classificação na NCM.
Revelar que Crodamide Or Powder trata-se de uma Mistura de Amidas Graxas,
com predominância de 9-Octadecenamida (Oleamida), teor de 80%, são informações
imprescindíveis para a perfeita identificação da mercadoria e sua correta classificação
na Nomenclatura Comum do Mercosul.
Portanto, cabível a multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, por
declaração inexata, infração tipificada neste dispositivo legal.
Com relação ao Ato Declaratório Normativo COSIT n° 10/97, citado pelo
impugnante e que orienta a exclusão dessa multa de oficio em determinadas situações,
vale lembrar que referido ato administrativo foi revogado anteriormente a ocorrência
do fato gerador em pauta, pelo Ato Declaratório lnterpretativo n° 13/2002, publicado
no DOU de 11/09/2002.
Contudo, ainda que estivesse vigente referida norma, não seria cabível a
exclusão da multa, em face da descrição da mercadoria na declaração de importação
ser totalmente desprovida de informações sobre a mercadoria importada.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.448 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006506/2005-25

Cabível também a penalidade preceituada no art. 80, inciso I da Lei n°4.502/64,
com a redação dada pelo artigo 45 da Lei n° 9.430/96, pelo não recolhimento do IPI
vinculado no prazo determinado pela legislação de regência.
Art 45. O art. 80 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, com as alterações
posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal, a falta de recolhimento do imposto lançado ou
o recolhimento após vencido O prazo, sem o acréscimo de multa moratória, sujeitará o
contribuinte às seguintes multas de ofício:
I- setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido
ou que houver sido recolhido após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa
moratória”;
Da Multa do Controle Administrativo das Importações (aplicada apenas
para a mercadoria denominada Crodamide Or Powder)
O impugnante não se manifestou quanto à conclusão do laudo técnico oficial,
nem sobre a classificação adotada pela autoridade fiscal, limitando-se a protestar pela
aplicação da multa do controle administrativo das importações, alegando que a
importação objeto deste processo estava amparada pelos documentos exigidos pela
legislação em vigor e que eventual equívoco na classificação do produto não
caracteriza ausência de licença de importação ou documento equivalente a ensejar a
aplicação de tal penalidade.
Dispunha a alínea “a” do inciso II do artigo 633 do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto n° 4.543/2002, fundamentado no inciso I, alínea “b" do art. 169
do Decreto-lei n° 37/66, com a redação do art. 2° da Lei n° 6.562/78, que constituía
infração administrativa a importação de mercadoria sem licença de importação ou
documento de efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e
de bens conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de importação.
Com o advento do SISCOMEX, a guia de importação foi substituída pela
Licença de Importação.
A Portaria SECEX n° 21/96, vigente à época da ocorrência do fato gerador,
preceituava que:
Art. 7° O licenciamento das importações ocorrerá de forma automática e não automática
e será efetuado por meio do SISCOMEX.
§ 1° As informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal a serem
prestadas para fins de licenciamento estão contidas no Anexo I/ da Portaria
Interministerial MF/M/CT n° 291, de 12 de dezembro de 1996.
§ 2° As informações de que trata o parágrafo anterior caracterizam a operação de
importação e definem o seu enquadramento.
(...)
Art. 14. A descrição da mercadoria deverá conter 0 maior número de características
identificadoras possíveis, tais como: marca, tipo, cor, acessórios e outras informações
relativas ao produto. "
.
A disposição expressa no artigo 14 da Portaria SECEX n° 21/96 foi reafirmada
nas Portarias SECEX posteriores, n° 17/2003 (DOU de 02/12/2003), n°14/2004 (DOU
de 23/11/2004), n° 35/2006 (DOU de 28/11/2006), n° 36/2007 (DOU de 26/11/2007)
e n° 25/2008 (DOU de 28/11/2008) nos dispositivos a seguir reproduzidos (na Portaria
n° 25/2008, nos artigos 11 e 12):
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.448 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006506/2005-25

Art. 10. Nas importações sujeitas aos licenciamentos automático e não automático, o
importador deverá prestar, no Siscomex, as informações a que se refere o Anexo II da
Portaria Interministerial MF/MICT n° 291, de 12 de dezembro de 1996, previamente ao
embarque da mercadoria no exterior.
(...)
Art. 11. (...)
§ 1° A descrição da mercadoria deverá conter todas as características do produto e estar
de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul- NCM. ”
PORTARIA MF/MICTn°. 291, de 12/12/1996 (DOU de 13/12/1996)
ANEXO II
18 - Descrição detalhada da mercadoria Descrição completa da mercadoria de modo a
permitir sua perfeita identificação e caracterização. ”
Dispõe o Ato Declaratório Normativo COSIT n° 12/97 "que não constitui
infração administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do art.
526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto de
licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" ex/ja novo
licenciamento, automático ou näo, desde que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
Qleiteado e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por
parte do declarante”.
Para classificar corretamente uma mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul é preciso conhecê-la, em todos os seus aspectos relevantes para essa
nomenclatura.
Como já abordei anteriormente, a mercadoria importada por meio da declaração
de importação n° 03/0707312-7, registrada em 20/08/2003, que foi descrita
simplesmente pelo seu nome comercial, que não traz qualquer informação sobre sua
natureza, finalidade, suas características, não permitindo sua identificação, tornando,
desta forma, inexeqüível a sua classificação na NCM.
Caracterizada a descrição incompleta/imprecisa da mercadoria, configura-se a
infração capitulada no inciso I, alínea “b" do art. 169 do Decreto-lei n°37/66, com a
redação do art. 2° da Lei n° 6.562/78, ou seja, existe licença de importação para o
produto declarado, mas não existe licença de importação para o produto que foi
efetivamente importado, razão pela qual torna-se perfeitamente cabível a penalidade
aplicada.
Multa por erro na classificação fiscal da mercadoria
A multa por classificação incorreta das duas mercadorias na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), capitulada no inciso I do artigo 84 da Medida Provisória
n° 2.158-35, de 24/08/2001, foi considerada não impugnada, por não ter sido
expressamente contestada pelo contribuinte, conforme prevê o artigo 17 do Decreto n°
70.235/72, com a redação dada pela Lei n° 9.532/97, in verbis:
Art 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 10.12.1997)
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Conselheiro Relator

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.448 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006506/2005-25

Fl. 120
DF CARF MF
Original